Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-36.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e §1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
2. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentado e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
5. Recurso conhecido e desprovido.